Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720362-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de rescisão contratual n. 0710137-70.2024.8.07.0007 ajuizada por ROSEMIRA MARQUES LOPES em face de REGAL ENGENHARIA LTDA. Recebido o conflito, o Juízo suscitante foi designado para apreciar eventuais medidas urgentes (ID 59621030). O Juízo suscitado não apresentou informações, conforme certidão ID 60982719. Nos termos do art. 956 do Código de Processo Civil e art. 208 do RITJDFT, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024 15:30:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador